Tribunal: TJDFT
Processo: 0009174-80.2013.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL FRACIONADO. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. USO TRANSVERSO DE USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DA COISA.
1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1. “No Código atual, entretanto, não há mais a referência à ‘possibilidade jurídica do pedido’ como hipótese geradora da extinção do processo sem resolução do mérito, seja quando enquadrada como condição da ação ou como causa para o indeferimento da petição inicial.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. Ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN. p. 103). 1.2. “Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso.” (TJDFT. Acórdão 1275295, 07328668420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, prescindível justo título e boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1.238, caput, CC).
3. Dispensa do justo título e da boa-fé não significa possibilidade de desconsideração da função social da propriedade - art.5o, XXIII, CF/88. Uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional.
4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular rural e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 4.1. “Constatando-se que o imóvel usucapiendo é parte integrante de área maior, ou seja, gleba sem a devida individualização junto ao Registro de Imóveis, fica obstaculizada a pretensão de usucapião, sob pena de se empreender o parcelamento do solo por vias transversas, sem observância das regras legais pertinentes” (TJDFT. Acórdão 1132934, 00014457320178070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ação reivindicatória constitui a principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). A proteção da propriedade é obtida por meio deste instrumento, em que se discute a propriedade com o objetivo de se retomar a coisa, quando terceira pessoa, dizendo-se dono, a tem de forma injustificada. 5.1. O autor da reivindicatória deve provar o seu domínio, “oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Coisas – Vol. 4. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 130). 5.2. Demonstrados os requisitos exigidos, constitui direito do proprietário reivindicar a coisa para si, viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.